Tribunal: TJDFT
Processo: 0000264-74.2016.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. FALTA DE PREVISÃO. DECOTE.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de posse de arma de fogo e lesão corporal grave, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com outras provas produzidas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, como sustenta a defesa.
2. Verificada a fixação de pena pecuniária em patamar desproporcional ao adotado para a reprimenda corporal, impõe-se a devida readequação.
4. Decota-se a pena de multa imposta pela prática do crime previsto no artigo 129, § 1o, CP, porquanto não há previsão desse tipo de sanção no preceito secundário do artigo 129, § 1o, do Código Penal.
5. Apelação parcialmente provida.